Tribunal: TJMT
Processo: 1036771-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036771-40.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), KAIQUE OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 101.102.601-55 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da Ordem Pública. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06). O impetrante alega ausência de fundamentação concreta para a prisão, sustentando que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. Requer seja revogada a prisão preventiva com ou sem aplicação de medidas cautelares não prisionais (art. 319, CPP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva, considerando a gravidade do delito, as circunstâncias da apreensão e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito e os indícios de autoria estão demonstrados nos autos, com apreensão de 146g de maconha, embalagem típica para comercialização, um simulacro de arma de fogo e dinheiro em espécie.

4. A prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública, haja vista indícios de vinculação do paciente à facção criminosa Comando Vermelho e a existência de outro processo criminal em seu desfavor.

5. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar, conforme disposto no art. 282, §6o, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A gravidade concreta da conduta imputada e os elementos indicativos de envolvimento com organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva. 2. As condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 282, §6o; CPP, art. 319; Lei no 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
N.U 1020253-72.2024.8.11.0000, Des. Rel.
Rui Ramos Ribeiro, DJe 29/11/2024
;
TJMT
,
N.U 1000473-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 31/01/2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Kaique Oliveira de Sousa
, que está preso preventivamente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas). Aponta como autoridade coatora o
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

O Impetrante, em síntese, alega que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, e que sua prisão preventiva carece de fundamentação concreta, configurando constrangimento ilegal.

Requer a
revogação da prisão preventiva
ou, ao menos, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

O pedido de
liminar
foi
indeferido
(Id. 260594650).

As informações Judiciais foram prestadas (Id. 260867652)

A d. PGJ é pela
denegação da ordem
, conforme parecer assim sumariado (Id. 263112766):

“Síntese ministerial:
Habeas Corpus. Prisão preventiva – Tráfico de Drogas - art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006. Arguida ausência dos requisitos para constrição cautelar – Inocorrência. Decisão lastreada na gravidade concreta do delito. Garantia da ordem pública demonstrada. Irrelevância de eventuais condições pessoais favoráveis do paciente (Enunciado no. 43, TJMT). Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes
. O parecer é pela DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto.

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que, no dia 08 de novembro de 2024, uma equipe da
ROTAM 02
dirigiu-se à residência do paciente para averiguar uma denúncia de que havia arma de fogo no local.

Ao chegarem, os policiais avistaram
Kaique
em frente ao imóvel.

Quando percebeu a presença da equipe policial,
Kaique
tentou se livrar de
3 sachês plásticos contendo maconha
, descartando-os no chão.

Em seguida, tentou fugir para os fundos da casa, mas foi perseguido e detido enquanto tentava pular o muro lateral da residência.

Após ser capturado,
Kaique
admitiu manter mais entorpecentes no interior do imóvel.

Durante as buscas realizadas pelos policiais, foram encontrados os seguintes itens:
a)

30 porções de maconha
, acondicionadas em sachês plásticos e armazenadas dentro de um guarda-roupa, que, somadas às porções descartadas anteriormente, totalizaram
102,3g;
b)

1 porção maior de maconha, pesando
43,7g;
c)

1 pacote com diversos sacos tipo
zip,
usados para embalar entorpecentes;
d)
1
simulacro de arma de fogo
;
e)
R$ 611,00 em espécie.

E após os informes judiciais e o parecer da d. PGJ, a impressão que tive ao indeferir a liminar, se mantém.

Embora se reconheça a primariedade técnica do paciente, entendo que a quantidade de drogas apreendidas, totalizando
146g de maconha
, não é insignificante ou desprezível, pois, em termos práticos, seria suficiente para a produção de, pelo menos,
146 cigarros de maconha
, considerando que, para cada unidade, utiliza-se aproximadamente
1g
da substância.

Além disso, as
circunstâncias fáticas narradas nos autos
reforçam a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

A situação apresentada não se limita à mera apreensão de entorpecentes, mas envolve elementos que indicam possível vinculação a atividades ilícitas mais amplas, havendo menção, nos autos, de que o paciente seria integrante da facção criminosa
Comando Vermelho
, conhecida pela alta periculosidade e envolvimento em atividades ilícitas de grave impacto à ordem pública.

Essa circunstância, embora ainda não completamente elucidada, não pode ser ignorada ao se avaliar a periculosidade do agente e a necessidade de sua segregação para garantia da ordem pública.

Além disso, foi identificado no sistema PJe que o paciente já responde a outro processo criminal, de no
1003798-91.2024.8.11.0045
, em que é acusado de ter agredido fisicamente sua ex-namorada em abril de 2024.

Esse fato demonstra que o episódio atual não é isolado na vida do paciente, mas faz parte de uma conduta reiterada de desrespeito às normas legais e sociais, reforçando a percepção de que sua liberdade pode gerar
desassossego à ordem pública
.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva destacou, ainda, que o armazenamento de drogas embaladas em porções típicas para comercialização, associado à apreensão de um simulacro de arma de fogo e materiais usados para embalar entorpecentes, aponta para a provável vinculação do paciente à prática criminosa organizada.

Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe considerando os elementos que apontam para a gravidade concreta da conduta imputada, a necessidade de preservar a ordem pública e o caráter incompleto das informações disponíveis.

Deste e. TJMT:

“(...) no caso dos autos, há a presença de materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da quantidade (...) do entorpecente apreendido, além de evidenciada a periculosidade da paciente, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa denominada “Comando Vermelho” (...). Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão (...). (TJMT - N.U 1020253-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

E, estando escorada, a prisão preventiva do paciente, na imperiosidade de
garantia da ordem pública
, a própria redação do art. 282, §6o, CCPP prevê não ser possível a imposição das
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
à espécie.

Neste sentido:

“3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis,
sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. (...). A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com arrimo nas circunstâncias do caso e nos registros criminais desfavoráveis ostentados pela beneficiária da ordem”. (N.U 1000473-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Com tais razões, em sintonia com o parecer da d. PGJ,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025